Tribunal: STF
Processo: ARE 1539822
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO E INCORPORADO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SUS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO PELO QUAL A COMISSÃO NACIONAL DE INCORPORAÇÃO DE TECNOLOGIA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – CONITEC RECOMENDOU A NÃO INCORPORAÇÃO DO MEDICAMENTO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.